Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas petições de ID: 68032070 e 69668216, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 17 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR